Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASA NOTURNA. AGRESSÃO FÍSICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
2. Na origem o autor ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que no dia 13/08/2021, por volta das 23 horas, estava no estabelecimento da requerida quando deu falta do aparelho celular de sua namorada. Ao indagar o segurança do local quanto à possibilidade de acesso às filmagens das câmeras de segurança, afirmou que foi tratado de maneira agressiva e que seu pedido foi negado. Pontuou que após o ocorrido iniciou-se discussão acalorada e que outros seguranças se aproximaram e o agrediram fisicamente. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência com laudo do IML (ID 44205186).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 44351526). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter produzido provas diretas dos fatos narrados na inicial, no sentido de que tanto o recorrente quanto sua namorada terem sido agredidos no recinto. Aduz que, sendo a recorrida fornecedora de serviços, e sendo no caso a responsabilidade civil objetiva, deve responder pelos danos causados pelos seguranças ao consumidor no interior da boate. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. A despeito da desconstituição da sentença anteriormente proferida e oportunizada a oitiva de testemunhas, a parte autora apenas indicou a sua namorada para ser ouvida, a qual também alega ter sido vítima de agressões e foi ouvida na condição de informante. O recorrente alega ter sido agredido pelos seguranças do estabelecimento da recorrida quando perguntou acerca do celular de sua namorada, que achava ter sido furtado. No entanto, os vídeos acostados aos autos não são hábeis a demonstrar com exatidão o que ocorreu na data dos fatos. Os Boletins de Ocorrência são documentos produzidos unilateralmente, onde consta somente a narrativa dos envolvidos, não sendo apto a comprovar os fatos alegados na inicial. A informante ouvida em Juízo, namorada do autor por ocasião dos fatos, afirmou que o recorrente estava um pouco embriagado; que o celular tinha sido entregue pelo autor a um dos amigos que se encontrava na boate e que não presenciou o momento em que teve início a discussão. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, não merece reparo a sentença.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. Sem custas e honorários em razão da ausência de contrarrazões e da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.